Tribunal: TJSP
Processo: 1026425-24.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Repasse de Verbas Públicas
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

CONVÊNIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PAGAS PELA ASSOCIAÇÃO E REEMBOLSADAS PELO MUNICÍPIO. Obtenção do CEBAS no curso da execução do convênio. Restituição das contribuições sociais pela Receita Federal. Ajuizamento de diversas ações de cobrança pelo Município em face da associação cobrando os valores

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

CONVÊNIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PAGAS PELA ASSOCIAÇÃO E REEMBOLSADAS PELO MUNICÍPIO. Obtenção do CEBAS no curso da execução do convênio. Restituição das contribuições sociais pela Receita Federal. Ajuizamento de diversas ações de cobrança pelo Município em face da associação cobrando os valores reembolsados à autora por força do convênio. Manejo da ação consignatória pela associação. Controvérsia em relação ao valor devido. Falta de interesse processual da consignação em pagamento. Não configuração. Direito autônomo ao reconhecimento do cumprimento da obrigação e suficiência do depósito. Aferição da justa recusa se confunde com a definição do valor da obrigação, que é justamente o mérito das ações de cobrança. Configuração do interesse de agir. Risco de decisões conflitantes. Necessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto. Sentença anulada.

RECURSO PROVIDO.